Tribunal: TJES
Processo: 5022442-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022442-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO LOPES FERREIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Art. 34, caput, da Lei nº 11.343/06. Prisão preventiva. Indícios de autoria e materialidade. Gravidade concreta. Modus operandi. Garantia da ordem pública. Possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas. Inadequação. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância isolada. Doença ocular (ceratocone). Ausência de ilegalidade flagrante. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leonardo Lopes Ferreira, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 34, caput, da Lei nº 11.343/06, sob alegação de ausência de materialidade concreta, falta de fundamentação idônea e cabimento de medidas cautelares diversas. Sustenta-se que o paciente foi preso em flagrante ao receber encomenda contendo aproximadamente mil microtubos plásticos (“eppendorf”), sem apreensão de cocaína associada, além de apontar primariedade, residência fixa, vínculo familiar e doença ocular grave. Liminar indeferida, mantendo-se a custódia cautelar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decretação e manutenção da prisão preventiva carecem de fundamentação concreta e idônea, diante da alegada ausência de materialidade relevante e da inexistência de apreensão de entorpecente em quantidade expressiva; e (ii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente e seu quadro clínico (ceratocone avançado) autorizam a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada, com amparo no art. 312 do CPP, a partir de elementos concretos extraídos do flagrante, notadamente a quantidade expressiva de recipientes usualmente destinados ao acondicionamento de cocaína, a dinâmica da abordagem e a apreensão de dinheiro em espécie e de pequena porção de substância entorpecente, circunstâncias que indicam risco à ordem pública.

4. A existência de processo anterior por tráfico, ainda que sem trânsito em julgado, pode ser considerada em conjunto com os demais elementos informativos, como indicativo de possível reiteração delitiva, sem configurar, por si só, violação à presunção de inocência.

5. As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e vínculo familiar) não afastam, isoladamente, a necessidade da medida extrema quando presentes fundamentos concretos da cautelaridade.

6. O quadro de saúde do paciente, embora relevante, não evidencia, no caso, ilegalidade flagrante apta a justificar a revogação imediata da custódia, sobretudo diante da necessidade de maior dilação fática para avaliação da suficiência dos indícios e da adequação de medidas alternativas.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva. Tese: é legítima a manutenção da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos indicativos de risco à ordem pública, extraídos do contexto do flagrante e da possibilidade de reiteração delitiva, sendo insuficientes, por si sós, condições pessoais favoráveis e alegação de enfermidade para afastar a medida extrema, ausente ilegalidade manifesta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022442-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO LOPES FERREIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

VOTO

Como relatado, cuida-se de habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Leonardo Lopes Ferreira
, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 34, caput, da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de ilegalidade na decretação e manutenção da custódia cautelar, diante da ausência de materialidade concreta, de fundamentação idônea e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, ao receber uma encomenda contendo aproximadamente mil microtubos plásticos do tipo “eppendorf”, usualmente utilizados para o acondicionamento de cocaína, mas que não foi apreendida qualquer substância entorpecente associada a esses recipientes.

Alega que a prisão teria sido mantida com base em conjecturas e em referência a processo anterior, ainda sem trânsito em julgado, o que violaria o princípio da presunção de inocência.

Aponta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, vínculo familiar com filho menor de idade, e padece de grave patologia ocular (ceratocone avançado), necessitando de cuidados médicos e cirurgia não disponíveis no cárcere.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Consoante consta do auto de prisão em flagrante, o paciente foi abordado por policiais civis, em 11/11/2025, no exato momento em que recebia, na portaria de sua residência, uma encomenda oriunda dos Correios.

Durante a abordagem, foi constatado que o pacote continha cerca de mil pinos plásticos do tipo "eppendorf", os quais, segundo os próprios policiais, são comumente empregados para acondicionamento de substâncias entorpecentes, especialmente, a cocaína.

Após a apreensão, a equipe policial adentrou a residência do paciente, onde localizou, além de um aparelho celular Iphone 15, a quantia de R$ 3.940,00 (três mil, novecentos e quarenta reais), em espécie, e uma pequena porção de substância identificada como haxixe.

Em seu interrogatório formal, o paciente afirmou: “comprei os pinos, mas sem destinação”, negando ter adquirido os recipientes para tráfico.

Contudo, no momento da abordagem policial, conforme consta do boletim de ocorrência e do depoimento dos agentes, teria declarado que “adquiriu os pinos para revender a um amigo”.

Essa discrepância entre a versão informal e o interrogatório formal revela, ao menos nesta fase inicial, indício de tentativa de modificação da narrativa, circunstância que impede a pronta desqualificação dos elementos informativos colhidos no flagrante.

Importa destacar que, embora não tenha sido apreendida substância entorpecente em quantidade expressiva, tampouco encontrada cocaína que se relacionasse aos pinos, o contexto fático e os indícios colhidos não autorizam, por ora, a liberação imediata do paciente, tampouco demonstram, de plano, a ausência de justa causa para a custódia cautelar.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a gravidade concreta da conduta, o modus operandi da ação, a quantidade de recipientes apreendidos, o valor em dinheiro localizado na residência e a existência de processo anterior por tráfico de drogas, circunstâncias estas que, no entender do juízo de origem, apontam para possível reiteração delitiva e demonstram a necessidade da medida extrema, para a garantia da ordem pública.

Embora a defesa sustente que o paciente não foi condenado definitivamente na ação penal anterior, tal elemento, ainda que isoladamente não seja suficiente, é relevante na análise do conjunto probatório e foi utilizado em cotejo com outros fatores, tais como a natureza do material apreendido e a dinâmica da conduta, registrada no auto de prisão em flagrante.

Ainda que o paciente seja portador de ceratocone em estágio avançado, conforme laudo médico juntado aos autos, e necessite de tratamento específico, entendo que, ao menos neste momento, a condição de saúde do paciente, diante da gravidade dos fatos, não constitui fundamento hábil à revogação do decreto prisional.

Neste momento processual, não se vislumbra ilegalidade flagrante, que autorize a revogação liminar da prisão cautelar, sobretudo considerando-se a necessidade de maior dilação fática, para aferição da suficiência dos indícios de autoria e da adequação das medidas alternativas postuladas. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.